Tribunal: TJDFT
Processo: 0706459-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706459-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO MACHADO CERDEIRA, ESPOLIO DE MARIA LUIZA MACHADO CERDEIRA REPRESENTANTE: MARIA TERESA MACHADO CERDEIRA FREITAS AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelos executados, RICARDO MACHADO CERDEIRA e outro, contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença (autos no 0726637-79.2017.8.07.0001), rejeitou a impugnação ofertada pelos ora agravantes. Alegam os executados agravantes que o cumprimento de sentença tem por objeto a cobrança de diferenças apuradas nos alugueis pagos a maior pelo exequente, FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII ANCAR IC, conforme critérios definidos em acórdão transitado em julgado em 12/02/2015 na ação renovatória de locação. Aduzem que o prazo prescricional para requerer o cumprimento de sentença findou em 12/02/2018. Sustentam que, em 20/09/2017, o exequente agravado chegou a requerer o cumprimento de sentença, anexando, contudo, procuração outorgada pelos executados agravantes aos advogados que os patrocinaram apenas na fase de conhecimento. Afirmam que, à época, os executados agravantes não foram validamente citados/intimados para efetuar o pagamento voluntário do débito, e somente tiveram conhecimento espontâneo do cumprimento de sentença em 18/12/2019, oportunidade em que peticionaram nos autos requerendo a decretação da nulidade do feito executivo. Acrescentam que, por meio de decisão que acolheu seus embargos de declaração, foi declarada a nulidade da intimação dos executados, por afronta ao artigo 513, §4o, do CPC, o qual determina que, se o cumprimento de sentença for requerido mais de um ano depois do trânsito em julgado do acórdão exequendo, a intimação da parte executada deve ser pessoal, e não por meio de seu advogado via Diário de Justiça. Sustentam que, após a declaração de nulidade, o juízo a quo determinou a intimação do exequente para juntar planilha atualizada do débito, o que caracterizou novo pedido de cumprimento de sentença, sendo que esse novo pedido se deu apenas em 09/12/2019. Alegam que apresentaram impugnação ao referido pedido de cumprimento de sentença, alegando prescrição da pretensão executória e nulidade da nova intimação dos executados na pessoa de seu advogado, por ofensa ao artigo 513, §4o, do CPC. Foi, então, proferida a decisão agravada, que rejeitou a impugnação. Afirmam que a decisão merece reforma, pois o acórdão proferido na fase de conhecimento transitou em julgado em 12/02/2015, e o primeiro pedido de cumprimento de sentença, protocolado em 20/09/2017, foi declarado nulo, de modo que a prescrição trienal para ajuizamento da pretensão executiva se consumou em 12/02/2018, nos termos do artigo 206, §3o, I, do CC, seguindo a regra de que a prescrição da execução segue o mesmo prazo da prescrição da ação. Asseveram que restou violado novamente o art. 513, §4o, do CPC, pois, mesmo tendo sido ajuizado o cumprimento de sentença após mais de um ano do trânsito em julgado do acórdão, os executados, ora agravantes, não foram intimados pessoalmente para realizarem o pagamento voluntário do débito. Aduzem que a prescrição somente é interrompida com o despacho que ordena a citação/intimação dos executados, o que não ocorreu no feito principal, dado que foi declarada a nulidade da primeira citação/intimação dos executados, realizada em violação ao artigo 513, §4o, do CPC. Afirmam, nesse particular, que, se houve decretação da nulidade da primeira citação/intimação dos executados, isso significa que foi declarada a nulidade do próprio ato judicial que interrompeu a prescrição. Defendem que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser suscitada e reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, não estando sujeita a preclusão. Aduzem estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, notadamente a plausibilidade das alegações, em vista da prescrição e da inobservância do devido processo legal, e o fundado receio de dano, caracterizado pela expedição de certidão de ordem de bloqueio ao BACENJUD e intimação do credor para indicar bens dos devedores passíveis de penhora. Requerem sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, para suspender a decisão recorrida e obstar atos expropriatórios. No mérito, requerem a reforma da decisão, a fim de se pronunciar a prescrição da pretensão executória. Eventualmente, ultrapassada a tese de prescrição, requerem seja declarada a nulidade da intimação dos executados realizada apenas na pessoa do advogado, em ofensa ao artigo 513, §4o, do CPC. Brevemente relatado. Decido. Primeiramente, esclareça-se que a primeira manifestação dos executados no cumprimento de sentença ocorreu em 18/02/2019, e não em 18/12/2019, como alegaram diversas vezes em seu recurso (ID 29092237 – autos no 0726637-79.2017.8.07.0001). Feita essa consideração, verifica-se que o presente agravo merece conhecimento apenas parcial, restando preclusa a oportunidade de os executados agravantes requererem sua intimação pessoal com fundamento no artigo 513, §4o, do CPC. Com efeito, examinando os autos da demanda principal (cumprimento de sentença no 0726637-79.2017.8.07.0001), observa-se que, em 26/07/2019, foi proferida decisão acolhendo embargos de declaração opostos pelos executados para: declarar a nulidade da primeira intimação dos devedores e de todos os atos processuais subsequentes; declarar não mais persistir a penhora de alugueres determinada em desfavor de locatário dos executados; determinar que o credor apresentasse planilha atualizada do débito; determinar que os devedores fossem intimados via Diário de Justiça para pagamento voluntário em 15 dias, declarando-se, ainda, a desnecessidade de sua intimação pelo correio. Destaco, por oportuno, a parte dispositiva da referida decisão: “Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão e, em consequência, declaro a nulidade da intimação dos devedores, via publicação no DJE (ID 10716363), e de todos os atos processuais subsequentes, uma vez que realizada em desconformidade com o previsto no art. 513, § 4o do CPC. Comunique-se ao CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA que não mais persiste a penhora de alugueis outrora deferida (ID 16215123). Por cautela, liberem-se os valores já depositados neste processo somente após a preclusão desta decisão. Considerando que o valor penhorado via BACENJUD já foi levantado por meio de alvará (ID 15058383), o credor deverá apresentar nova planilha do débito, com o abatimento da quantia já recebida. Vindo a nova planilha, intimem-se os executados, via DJe, para que promovam o pagamento voluntário da obrigação, em 15 dias, nos termos da decisão de ID 10716363. Esclareço, neste tocante, que não há necessidade de que os executados sejam intimados pelo correio, tendo em vista que é inequívoco, diante de todo o ocorrido, que o advogado dos executados está, desde a petição de ID 29092237, acompanhando a tramitação deste processo.” (ID 40483447 dos autos no 0726637-79.2017.8.07.0001). Depois de proferida essa decisão, os executados peticionaram em 31/07/2019, limitando-se, contudo, a alegar que seu locatário, condomínio do Conjunto Nacional de Brasília, não comprovou o pagamento de alugueis nos meses de maio e julho de 2019, motivo pelo qual requereram a intimação do condomínio “para recolher ou comprovar o recolhimento, a tempo e modo, dos valores dos alugueis relativos aos meses de maio e julho do corrente ano, sob pena de pagamento de multa em favor dos executados, a ser estabelecida por este d. Juízo.” (ID 41176072 dos autos 0726637-79.2017.8.07.0001). Como se pode observar, não foi impugnada a parte da decisão que declarou a desnecessidade de nova intimação dos executados pelos correios. Logo, está preclusa a oportunidade de modificar os termos da decisão proferida em ID 40483447 dos autos no 0726637-79.2017.8.07.0001, que acolheu os embargos declaratórios opostos pelos executados. Assim, não se conhece da alegação de vício na intimação dos executados via DJ, porquanto não impugnada, no momento processual oportuno, a decisão que declarou a desnecessidade da intimação pessoal. Como é sabido, o processo é um conjunto de atos destinados a caminhar para frente, não se admitindo que a parte, que deixou de se manifestar no primeiro momento que teve para impugnar determinada decisão, retome a discussão sobre o mesmo tema vários meses depois, sob pena de tumultuar o procedimento e chancelar a prática de atos após ocorrida a preclusão consumativa. Quanto à questão da prescrição da pretensão executiva, ressentem-se os agravantes de demonstrar a plausibilidade de suas alegações. Como visto, a decisão de acolhimento dos embargos declaratórios, proferida em 26/07/2019, manteve a validade da petição protocolada em 20/09/2017, na qual se requereu o cumprimento de sentença relativo ao acórdão transitado em julgado em 12/02/2015, bem como da decisão que admitiu o cumprimento de sentença, que foi exarada em 25/10/2017, proclamando a nulidade somente a partir da primeira intimação dos executados via DJ. Logo, considerando que o prazo prescricional para a propositura do cumprimento de sentença é trienal, como alegado pelos próprios agravantes, carece de verossimilhança a alegação de prescrição do pedido de cumprimento de sentença formulado dois anos após o trânsito em julgado do acórdão exequendo. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo, e, na parte conhecida, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se, dispensando informações. Ao exequente agravado para contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora